Tribunal: STF
Processo: HC 66158
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-16
Data de publicação: 1988-09-16

Ementa:
- HABEAS CORPUS. RÉU PRONUNCIADO EM 1976, CUJA PRISÃO SÓ FOI
EFETIVADA ONZE ANOS DEPOIS, EMBORA RESIDA E TENHA NEGOCIOS NO
DISTRITO DA CULPA. PRISÃO CAUTELAR QUE JA NÃO SE INSPIRA NO
'PERICULUM IN MORA', POIS TANTOS SÃO OS ANOS DESDE A PRATICA DO
CRIME E DA PRONUNCIA, QUE JA NÃO HÁ RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA AÇÃO DA
JUSTIÇA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA QUE O PACIENTE SEJA SUBMETIDO A
JULGAMENTO EM LIBERDADE.